Tribunal: TJDFT
Processo: 0733110-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733110-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Luciana Aparecida Pereira da Silva Oliveira Agravada: Cristielle da Silva Alves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Aparecida Pereira da Silva Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos no 0710665-98.2024.8.07.0009, assim redigida: “Conheço dos embargos, eis que tempestivos. Em relação ao pedido de “compensação de débito”, requerido pela parte autora, nada há a prover. O artigo 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/91 é expresso ao prever que haverá concessão da liminar de despejo “desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel”. A “compensação” do débito cobrado com o valor ali previsto não substitui o expresso mandamento legal, eis que, antes da formação do contraditório, o débito é somente declarado pela parte autora (ante a impossibilidade de prova do débito), não podendo ser presumido pelo juízo como valor efetivamente devido. Assim, considerando que a caução tem finalidade acautelatória do processo, não é possível aceitar a declaração do valor devido afirmado pela parte autora como equivalente a ensejar sua dispensa. Isto porque, ante a própria dinâmica probatória da ação de cobrança e a natureza assecuratória da caução (como garantia), a ficção da compensação do débito importaria na substituição da caução (exigida expressamente por lei, salvo nos casos de gratuidade de justiça) por simples declaração da parte sem qualquer previsão legal. Ademais, somente se compensam débitos líquidos, certos e exigíveis, sendo que a compensação de medida assecuratória com débito supostamente devido é incompatível com o ordenamento jurídico (já que caução não é débito líquido, certo e exigível, mas medida assecuratória de natureza condicional e, portanto, não exigível até que se opere o fato jurídica – implemento da condição - que importe na perda da caução para a parte adversa a que a prestou). Portanto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para INDEFIRIR o pedido de dispensa de caução. Intime-se a parte autora para cumprir o determinado em ID. 203965503, sob pena de perda da eficácia da decisão referida. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 62705684), em síntese, que é admissível, em ação de despejo, a substituição da caução em dinheiro, prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, pelo valor correspondente aos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de despejo da locatária inadimplente. Argumenta nesse sentido que o montante dos alugueres em atraso, no caso em exame, supera a quantia referente à caução exigida. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a substituição da caução em dinheiro pelo valor correspondente aos alugueres em atraso como requisito para o cumprimento da medida liminar de despejo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62705689) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62705688) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação de imóvel objeto de locação. A regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, exige, para o deferimento da liminar de despejo, além da ausência de pagamento, que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o que não restou evidenciado no caso em deslinde. É necessário observar, no entanto, que a finalidade da caução na ação de despejo é garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes. O fato de não ter sido prestada a caução, de modo isolado, não impede o deferimento da medida requerida, pois a garantia aludida, no caso em deslinde, pode ser substituída pelo valor dos alugueres em atraso correspondentes. Com efeito, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Sodalício é admitida a substituição da caução em dinheiro pela própria dívida, ou seja, pelo valor dos alugueres em atraso, como requerido pela agravante. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSTITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e condenou a ré na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação. 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Contudo, não há vedação legal para admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, conforme orienta a razoabilidade. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido.” (Acórdão no 1135449, 07087219820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise é possível perceber que o montante correspondente aos alugueres em atraso é superior ao valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, notadamente diante do considerável período de inadimplemento pela locatária, que tem privado a recorrente de uma fonte de renda, de modo que a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória impugnada cria óbice indevido ao efetivo cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel de propriedade da agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator